Tribunal: TJDFT
Processo: 0713963-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A discrepância entre a decisão de origem e o Agravo de Instrumento interposto, tanto em relação aos seus argumentos quanto ao próprio pedido, desautoriza o seu conhecimento, porquanto violado o Princípio da Dialeticidade, bem como os requisitos do referido recurso, inscritos no artigo 1.016 do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e não provido.